Tribunal: TJMT
Processo: 1007173-51.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1007173-51.2018.8.11.0000
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
RECORRIDO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Extraordinário com pedido de liminar interposto pelo Município de Cuiabá (ID-32060454) com fundamento no art. 102, III alíneas “a”, “c” e “d” da Constituição Federal, contra o acórdão do Órgão Especial assim ementado (ID-26704451):
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARGUIÇÃO DA LEI MUNICIPAL No 6.191/2017 – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA DA COMUNIDADE – PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – CONDIÇÃO DE VALIDADE FORMAL E MATERIAL DA NORMA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE COM MODULAÇÃO.
1-É imprescindível a efetiva participação da comunidade, por suas entidades representativas.
2-A Constituição Estadual prevê a necessidade de participação comunitária em matéria urbanística, no seu artigo 307, § 3o da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso.
3- A participação popular é uma condição de validade formal, ou seja, de natureza procedimental, bem como de natureza forma e validade material (discussão acerca do melhor aperfeiçoamento do plano diretor).
4.Ação julgada procedente com modulação de efeitos, a partir do trânsito em julgado, nos moldes do art. 27 da Lei no 9868/99.” (ADIN n. 1007173-51.2018, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 14/11/2019).
Não houve oposição de Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou Recurso Extraordinário com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido teria violado o art. 5o, inciso II da Constituição Federal, que dispõe: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, o que se aplica ao pronunciamento do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, indevidamente, entendeu pela inconstitucionalidade, sob a alegação de ausência de participação popular.
Aduz que o objeto da ADIN em questão trata-se tão somente de vício formal da Lei Complementar n. 6.191/2017 em face da Constituição do Estado de Mato Grosso, da Constituição Federal e da Lei Federal n. 10.257/2001, diante da alegada ausência de participação popular quando da elaboração da lei, sendo que, na realidade, não há regulamentação quanto ao tema no âmbito do Município e na esfera federal quanto à referida exigência, restando demonstrado, destarte, que houve a participação popular na elaboração e aprovação da norma através de sua análise e aprovação pelos membros da sociedade que compõem o Conselho Municipal de Desenvolvimento Estratégico - CMDE, não havendo falar de ofensa ao conteúdo dos artigos 174, inciso VI, 301, V, e 307, § 3o, da Constituição do Estado de Mato Grosso.
O acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal é suscetível, no seu entender, de causar danos irreparáveis e insegurança jurídica se aplicada desde logo, motivo pelo qual urge que este recurso seja recebido no efeito suspensivo.
Ressalta que, no caso, há existência de relevante interesse social, sendo que, no período de vigência da referida lei municipal, foram aprovados milhares projetos de regularização de edificações/obras, com a emissão da respectiva licença urbanística, isto é, o habite-se, sendo que os recursos obtidos com a regularização das edificações foram destinados a inúmeras obras em prol do meio ambiente no município, trazendo melhorias para seus moradores.
Continuando, assevera a existência de obras já concluídas com habite-se expedidos, causando um verdadeiro drama social para àqueles que acreditaram na presunção de constitucionalidade da lei, e que, agora, podem ser prejudicados com a cassação do habite-se.
Ao final pugna pela admissão do recurso.
Recurso tempestivo, conforme certidões ID-32060453.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID-33296488).
As contrarrazões foram apresentadas (ID-336484456).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Ocorre que a alegada contrariedade aos aludidos pontos insertados pelo Recorrente em sua peça recursal, não foram objeto de prequestionamento no acórdão, o que evidencia a prescindibilidade de manifestação da Corte de origem sobre a questão.
Verifica-se que, sobre a matéria, não foram opostos Embargos de Declaração pelo Recorrente.
Assim, tem-se claramente que a inadmissão do Recurso é medida que se impõe, tendo em vista a ausência de prequestionamento da matéria ventilada.
Outrossim, resta evidenciado das razões recursais que o Recorrente, embora tenha incluído no tópico referente a preliminar, limitou-se a proceder alegações genéricas de existência de repercussão geral da questão constitucional debatida, no entanto, não trazendo fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento.
Logo, inexiste a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário proposto.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III